Tribunal: TCU
Processo: 042.033/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3685/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.033/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alan Ricardo Fogliarini Lisboa (CPF XXX.145.230-XX); Allan Victor Carrilho (CPF XXX.255.311-XX); Allessandra Guilhermino de Jesus (CPF XXX.530.477-XX); Altair Dequech (CPF XXX.359.001-XX); Alysson Fernando Rodrigues de Barros (CPF XXX.213.001-XX); Amanda de Souza Ferreira (CPF XXX.651.965-XX); Amelia Mitsue Ito Hisano Oshiro (CPF XXX.540.431-XX); Ana Angelica Fernandes de Sousa (CPF XXX.377.104-XX); Ana Laura Zilio (CPF XXX.463.620-XX) e Ana Luiza Oliveira de Luna Ricardo (CPF XXX.101.324-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.